Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-04.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015005-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE SOUZA FREITAS - CPF: 062.753.911-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O REVISOR.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES RELEVANTES EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença

que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. A condenação foi fundamentada na apreensão de entorpecentes em local supostamente vinculado ao réu, bem como nos relatos dos policiais militares que participaram da diligência, tidos como suficientes

para a caracterização do delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as nulidades suscitadas apenas em grau recursal, sem prévia arguição na origem, podem ser conhecidas nesta instância;
(
ii
)
examinar
se o conjunto probatório pro
duzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nulidades suscitadas apenas em sede de apelação, s
em prévia arguição no momento processual oportuno e sem apreciação pelo Juízo de origem
, não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e afronta ao sistema recursal.

4.
A prova produzida em juízo evidencia contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais quanto à abordagem, às buscas e à apreensão
do entorpecente
, o que compromete a reconstrução segura dos fatos e impede que tais relatos, isoladamente, sirvam de suporte à condenação.

5.
A negativa do acusado quanto à posse da droga, cotejada com a ausência de elementos externos de corroboração e com o teor do relatório investigativo, o qual registra não terem sido colhidos elementos que o vinculassem ao tráfico de drogas, reforça o cenário de dúvida quanto à autoria delitiva.

6.
Diante da
ausência de prova segura
quanto à autoria, impõe-se a absolvição
do réu
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Não se conhece de nulidades suscitadas exclusivamente em sede recursal, sem prévia arguição na origem, por configurarem inovação recursal e supressão de instância, sobretudo quando sua análise demanda exame de circunstâncias fático-probatórias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.
2.
Contradições relevantes nos depoimentos policiais e ausência de elementos objetivos que vinculem o réu à droga apreendida inviabilizam a condenação penal.
3.
A insuficiência de prova segura quanto à autoria
delitiva
impõe a absolvição
do réu
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 386, VII; 563; 571; 157, § 1º. Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 0009004-74.2017.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.01.2023; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0016652-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus Henrique Souza Freitas
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, nos autos n. 1015005-04.2021.8.11.0042,
o condenou pela prática do
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Sustenta
, em síntese, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e por suposta obtenção de elementos informativos mediante coação física
. N
o mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo não conhecimento das teses preliminares e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme
se demonstra a
seguir.

Das preliminares

As preliminares suscitadas pela defesa, relativas à nulidade das provas por violação de domicílio e à ilicitude por derivação (art. 157, § 1º, do CPP), ao argumento de que informações teriam sido obtidas mediante coação física contra terceiro, não comportam conhecimento nesta instância.

A

i
nstância
revisora exerce controle sobre matéria previamente submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, não se prestando a apelação a inaugurar, originariamente, debate sobre questões que não foram oportunamente deduzidas na origem, sob pena de indevida supressão de instância e esvaziamento do duplo grau de jurisdição.

A inovação recursal, em hipóteses como a dos autos, compromete o contraditório e a racionalidade do sistema de preclusões, por impedir que o magistrado natural da causa aprecie a alegação, forme sua convicção e delimite, de modo adequado, o objeto de futura impugnação.

Além disso, o regime das nulidades no processo penal impõe a sua arguição no momento processual adequado, sob pena de preclusão, especialmente quando se trata de vícios relacionados ao
iter
procedimental e à produção probatória, os quais devem ser apontados na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar
nos autos
, na forma dos
arts
. 563 e 571 do CPP, com demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em linha
s
gera
is
, que a análise, em grau recursal, de matéria não apreciada na origem configura supressão de instância, sobretudo quando a apreciação demanda exame de circunstâncias fático-probatórias não enfrentadas pelo Juízo a
quo
.

No mesmo sentido, consolidou-se o entendimento de que, arguida a nulidade apenas em sede de apelação, sem insurgência no momento oportuno e sem demonstração de prejuízo, a pretensão de invalidação pode restar fulminada pela preclusão.

Em harmonia com essa orientação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido reiteradamente:

[...]
As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de “nulidades de algibeira” em sede recursal. Precedentes do STJ
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009004-74.2017.8.11 .0037, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023);

[...]
Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.
(TJ-MT - APR: 10011535720218110091, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

Assim, ausente provocação tempestiva na origem e inexistindo pronunciamento do Juízo
a quo
sobre os pontos ora levantados, deixa-se de apreciá-los nesta
oportunidade
, sob pena de converter o recurso em via de discussão inédita, em afronta ao sistema recursal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não se conhece, pois, das preliminares de nulidade arguidas pela defesa.

Do mérito

No mérito,

sustenta que o acervo probatório não se mostra suficiente à manutenção do édito condenatório, porquanto a imputação estaria lastreada em elementos frágeis e em versões não corroboradas por prova independente, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de substância entorpecente apreendida seria compatível com o uso pessoal e inexistiriam, nos autos, elementos concretos aptos a evidenciar a finalidade mercantil.

Segundo a denúncia, em 17/08/2021, o apelante teria mantido em depósito e comercializado pasta base de cocaína, apreendida na forma de 02 (duas) pedras (2,77 g) e 01 (um) invólucro contendo diversas pedras (13,27 g). De acordo com a versão acusatória, a diligência teria se iniciado a partir de monitoramento realizado pela Agência Local de Inteligência do 9º BPM, ocasião em que Rafael Akira
Fujisawa
(“Japão”) foi abordado e, em busca pessoal, encontrado com uma porção da substância.

N
o prosseguimento da ocorrência, Rafael teria indicado que a droga fora adquirida de indivíduo conhecido como “Mister Bin”, que residiria em quitinete nas proximidades. De posse dessa informação, os policiais teriam localizado o apelante quando saía em um veículo Ford Fiesta e, na abordagem, encontrado 01 (uma) pedra de pasta base no interior do automóvel; na sequência, após ingresso no imóvel, teriam apreendido 01 (um) invólucro com várias pedras da mesma substância, uma máquina de cartão, dois aparelhos celulares e R$ 56,00 em notas trocadas.

O apelante, por sua vez, nega a traficância e afirma que policiais militares, em veículo descaracterizado, compareceram à sua residência sob o pretexto de obter informações acerca de arma de fogo, sustentando que nenhum ilícito teria sido localizado no imóvel e que apenas posteriormente foi conduzido à delegacia, reiterando não possuir vínculo com a mercancia de entorpecentes.

A condenação criminal exige prova segura, produzida sob o crivo do contraditório judicial, não bastando presunções ou a mera reiteração, em juízo, de narrativa policial desacompanhada de consistência interna e de elementos idôneos de corroboração, quando o conjunto probatório revela pontos relevantes não suficientemente esclarecidos.

No caso, a prova produzida sob o contraditório revela-se frágil e inconsistente em aspectos centrais da imputação, não sendo possível extrair juízo de certeza acerca da dinâmica dos fatos e, sobretudo, da efetiva vinculação do material apreendido ao apelante.

Com efeito, o policial militar Robson da Silva Lopes, integrante da equipe ostensiva, ao depor em juízo (ID. 335132861), afirmou não se recordar da ocorrência, circunstância que enfraquece a pretensão acusatória de demonstrar, em sede judicial, narrativa coesa e segura sobre os acontecimentos.

O
policial militar Francisco Elói de Miranda Filho, também integrante da equipe ostensiva, declarou, em juízo (ID. 335132863), que, após a abordagem de Rafael Akira, este teria indicado o apelante como suposto vendedor do entorpecente e
que este
foi abordado quando saía de casa em um veículo, ocasião em que teria sido localizada substância ilícita.

Todavia, foi expresso ao consignar que a revista no imóvel não teria sido realizada por sua equipe, afirmando que a busca domiciliar foi efetuada pela equipe de inteligência, limitando-se a atuação ostensiva ao apoio no local.

O policial militar Bruno Kuhn Fachini, integrante da equipe de inteligência, ao depor em juízo (ID. 335132862), embora tenha confirmado que Rafael teria indicado Matheus como o vendedor das drogas, atribuiu à equipe ostensiva a realização da abordagem e das buscas no local vinculado ao apelante, o que conflita com a versão segundo a qual teria cabido à própria inteligência a execução material da revista e das apreensões.

A divergência existente entre os depoimentos, no que se refere à identificação de qual equipe policial efetivamente realizou as buscas, compromete a reconstituição, com o grau de segurança exigido no processo penal, do
iter
da diligência, do local exato e das circunstâncias em que as porções de entorpecente teriam sido encontradas.

Em tais condições, ausente
con
vergência quanto a quem procedeu à revista e à apreensão, torna-se inviável aferir, de modo confiável, o local da efetiva localização da droga, a forma como se deu a sua coleta e quem detinha, naquele momento, a posse ou disponibilidade imediata do material.

Sem essa segurança, enfraquece-se o elo indispensável entre a apreensão e o acusado, inviabilizando imputar-lhe a droga como estando sob sua posse, guarda ou disponibilidade, nos moldes descritos na denúncia.

Há, ainda, aspecto que reforça a dúvida. Embora o policial Francisco tenha afirmado que o réu fo
ra
abordado ao sair em um veículo e que, em seu interior, teria sido encontrada substância entorpecente, não consta dos autos a apreensão do automóvel, tampouco a sua individualização mínima (placa, proprietário ou elementos equivalentes), inexistindo dado objetivo que permita confirmar, com segurança, a vinculação do referido veículo ao apelante.

A circunstância merece registro, sobretudo porque, em situações em que se atribui ao veículo papel relevante na dinâmica delitiva, espera-se a devida individualização do bem, por se tratar de elemento apto a corroborar a narrativa de posse e disponibilidade do material entorpecente.

Além disso, o próprio fundamento fático que teria motivado a diligência em desfavor do apelante é tensionado por elemento colhido na fase investigativa. Consta que Rafael Akira
Fujisawa
, em depoimento prestado na fase policial (ID. 335132355, p. 73), negou ter indicado aos policiais o endereço de Matheus ou tê-lo apontado como a pessoa que lhe vendeu as drogas, afirmando, ao revés, que o entorpecente teria sido adquirido de outro indivíduo no mesmo bairro. Essa negativa, embora não constitua prova plena, reforça a ausência de lastro consistente, quando cotejada com as contradições e lacunas existentes na prova oral produzida em juízo.

Some-se a isso o fato de que o apelante, em interrogatório judicial (ID. 335132864), negou a existência do veículo e refutou que tenham sido encontradas drogas ou qualquer substância ilícita em sua residência. E, embora a negativa do réu, isoladamente, não imponha a absolvição, ela assume relevo diante de um acervo probatório que não demonstra, com segurança, a apreensão do entorpecente em sua posse ou sob sua efetiva disponibilidade.

C
umpre
, ainda,
registrar que o Relatório Policial juntado aos autos
(ID. 335132355, p. 80)
, produzido a partir de diligências no bairro e de entrevistas, concluiu não ter sido possível obter informações que vinculassem o réu à prática do tráfico de drogas, consignando a ausência de elementos que o apontassem como responsável por ponto de venda ou por atuação reiterada na mercancia ilícita. Esse dado, embora
também
não seja conclusivo, evidencia a inexistência de corroboração externa em desfavor do apelante.

Destaca-se que, em caso análogo, no qual igualmente não foi possível atribuir, com a certeza exigida, a posse ou disponibilidade da droga ao réu, este Egrégio Tribunal de Justiça adotou a solução absolutória, diante da inexistência de prova segura de autoria, conforme se extrai do seguinte precedente:

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas
. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do
art
. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016652-79.2018.8 .11.0002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2023).

Diante desse quadro, não se alcança o grau de certeza exigido para a manutenção do édito condenatório. Diante das contradições e da ausência de corroboração objetiva quanto à posse ou disponibilidade do entorpecente, remanescendo dúvida razoável quanto às circunstâncias das apreensões e, especialmente, quanto à vinculação do material ao apelante, impõe-se, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
das teses preliminares suscitadas na apelação interposta por Matheus Henrique Souza Freitas

e
,
na parte conhecida,
no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para absolvê-lo
quanto ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Embora seja o revisor originário desta apelação e houvesse solicitado a inclusão do feito em pauta, melhor analisando a questão posta, resolvi pedir vista dos autos.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE SOUZA FREITAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Penal n.º 1015005-04.2021.8.11.0042, o condenou à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados na fração mínima legal, pela prática da conduta descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em síntese, o apelante suscita, em sede preliminar, a
nulidade das provas
, ao argumento de violação de domicílio e de suposta obtenção de elementos informativos mediante coação física. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
,
formulando, subsidiariamente, pedido de
desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (ID 335132878).

De início, acompanho integralmente o entendimento da eminente Relatora quanto ao não conhecimento das preliminares suscitadas pela defesa.

Com efeito, as alegações de nulidade por violação de domicílio e por suposta obtenção de provas mediante coação física não foram arguidas no momento processual oportuno –

seja na defesa prévia, seja nas alegações finais –, motivo pelo qual operou-se a preclusão, nos termos dos arts. 563 e 571 do Código de Processo Penal.

Ademais, tais matérias
não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, de modo que sua análise direta por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição (
ex vi
, TJMT, N.U 0004113-63.2018.8.11.0008, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025).

Portanto,
não conheço
das preliminares arguidas.

No tocante ao mérito recursal,
com a devida vênia, ouso divergir da eminente Relatora, por entender que o
conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente, coerente e harmônico
para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 335132355, p. 2-4), pelo boletim de ocorrência n.º 2021.209953 (ID 335132355, p. 6-8), pelo termo de exibição e apreensão (ID 335132355, p. 71), pelo Laudo Pericial n.º 3.14.2021.78335-01 (ID 335132355, p. 36-37), assim como pelos depoimentos colhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, no local dos fatos, de
15,04 g (quinze gramas e quatro centigramas) de cocaína, fracionada em 03 (três) porções distintas
.

Não subsiste, portanto, dúvida quanto à materialidade delitiva.

No que tange à
autoria
, os elementos probatórios coligidos aos autos mostram-se
robustos, coerentes e convergentes
, inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante.

Os depoimentos dos policiais militares
Bruno Kuhn Fachin
e
Francisco Elói de Miranda Filho
, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos.

A testemunha, policial militar
Bruno
, ao ser inquirido, relatou que a ocorrência teve início a partir de informações acerca de um indivíduo que estaria comercializando arma de fogo, ocasião em que a guarnição de inteligência realizou o monitoramento, identificou o alvo e solicitou apoio da equipe ostensiva para a abordagem.

Acrescentou que, durante a abordagem de
Rafael
, conhecido como “
Japão
”, foram apreendidos entorpecentes e outros elementos materiais, tendo o abordado informado, naquele momento, a origem da droga, indicando indivíduo conhecido pelo vulgo “
Mister
”, acerca do qual a equipe possuía apenas conhecimento superficial, restrito ao apelido, sem identificação completa.

Asseverou que o próprio conduzido indicou o local onde tal indivíduo poderia ser localizado, esclarecendo que
a equipe de inteligência já possuía noção prévia da área de atuação
, mas não dispunha do endereço exato, o qual foi fornecido pelo primeiro abordado.

Informou, ainda, que a equipe ostensiva realizou a abordagem do segundo indivíduo, posteriormente identificado como
Matheus Henrique Souza Freitas
, ocasião em que, salvo engano, foi localizada substância entorpecente no veículo do suspeito, prosseguindo-se com a ocorrência.

Ressaltou que não participou diretamente da abordagem realizada no segundo local, razão pela qual não pôde precisar o local exato em que a droga foi encontrada ou outras circunstâncias específicas da busca, tampouco informar acerca de eventual apreensão do veículo ou de verificações realizadas.

Ao final,
afirmou que estava presente quando
Rafael
indicou a origem da droga e o fornecedor
, confirmando que os locais das abordagens são próximos, situados em bairros contíguos na região do Parque Cuiabá, embora não soubesse precisar a distância exata entre eles (Mídia, ID 335132862).

A testemunha, policial militar
Francisco Elói
, ao ser inquirido, relatou que se recorda da ocorrência, consignando que a equipe de inteligência monitorava um indivíduo que estaria comercializando arma de fogo, tendo solicitado apoio da guarnição ostensiva para a realização da abordagem.

Informou que, após a abordagem de
Rafael Akira
, conhecido como “
Japão
”, foram encontrados entorpecentes, oportunidade em que o referido indivíduo indicou ter adquirido a droga de pessoa conhecida pelo vulgo “
Mister Bean
”, posteriormente identificada como
Matheus
.

Esclareceu que a equipe se deslocou até a residência do apelante, consistente em quitinete, onde o localizaram quando saía com um veículo Ford Fiesta, de cor preta, ocasião em que
se realizou a abordagem, sendo localizada, no interior do automóvel, uma porção de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína
.

Acrescentou que, diante disso, o próprio abordado indicou a existência de mais entorpecentes no interior da residência, sendo realizada busca pela equipe de inteligência, com a anuência do apelante, oportunidade em que foram localizadas outras substâncias ilícitas no imóvel. Afirmou que não conhecia previamente o apelante, que este se encontrava sozinho no momento da abordagem e que permaneceu do lado de fora com o abordado enquanto a equipe de inteligência realizava as buscas, tendo-lhe sido posteriormente exibido o material apreendido.

Confirmou que presenciou a abordagem inicial de
Rafael
e a indicação de que a droga teria sido adquirida do apelante, bem como esclareceu que os fatos ocorreram em bairros próximos, sendo que o Parque Cuiabá e o Real Parque são separados por uma avenida, e que “
Japão
” se refere a
Rafael
, enquanto “
Mister Bean
” constitui o vulgo de
Matheus
. (Mídia, ID 335132863).

Após detida análise das declarações policiais, verifica-se que ambos
os depoimentos são complementares e convergentes
, porquanto descrevem a mesma dinâmica fática sob perspectivas distintas. Com efeito, o policial militar
Bruno
(integrante do serviço de inteligência) relatou o
monitoramento prévio
,
a indicação de
Rafael Akira
e a solicitação de apoio à equipe ostensiva para a abordagem do apelante
, ao passo que o policial militar
Francisco
(atuante na equipe ostensiva) detalhou
a abordagem externa do apelante
,
a localização de substância entorpecente no veículo
,
a indicação do próprio apelante acerca da existência de mais drogas na residência
e a subsequente busca interna realizada pela equipe de inteligência.

Cumpre destacar que a divisão de tarefas entre as equipes de inteligência e ostensiva constitui procedimento operacional padrão nas ações policiais, não configurando qualquer contradição ou fragilidade probatória.

No que tange à
idoneidade dos testemunhos prestados por agentes estatais
como meio de prova, oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas exclusivamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo apelante, sobretudo quando se mostram coerentes com o conjunto probatório e não se vislumbra qualquer indício de conduta tendenciosa por parte dos agentes, no intuito de incriminá-lo indevidamente, o que, definitivamente, não se extrai dos autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dos depoimentos policiais quando coerentes e alinhados ao conjunto probatório, atribuindo-lhes fé pública e afastando sua desconsideração apenas em razão da função, cabendo à Defesa demonstrar eventual imprestabilidade (
ex vi
, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (Mídia, ID 335132864), alegou ter sido vítima de uma “armação” em razão de uma dívida no valor de R$ 5.000,00, afirmando que o devedor seria pessoa identificada como “
Michel
”, cujo irmão seria policial. Sustentou, ainda, que não havia qualquer veículo envolvido na situação, em versão dissociada daquela apresentada pelos policiais, bem como negou a existência de drogas, em contradição com o laudo pericial, e declarou que
Rafael
teria “desbloqueado o celular” e assumido integralmente os fatos, circunstância que não restou comprovada.

Essa negativa de autoria mostra-se manifestamente inverossímil e isolada nos autos, não encontrando respaldo em qualquer elemento probatório
.

Outrossim, quando ouvido perante a autoridade policial (ID 335132355, p. 29-30), o apelante limitou-se a negar o crime, nada mencionando acerca da suposta dívida ou da alegada armação.

Da análise dos autos, verifica-se que não foi produzida prova apta a comprovar a alegada dívida, tampouco houve identificação da pessoa referida como “
Michel
” ou do suposto policial mencionado, inexistindo, ainda, elementos que corroborem a versão de que o apelante teria sido vítima de armação.

Cumpre, ainda, destacar que, diferentemente do alegado pela defesa, houve investigação prévia pela Agência Local de Inteligência do 9º BPM. Conforme mencionado, o policial militar
Bruno
foi expresso ao afirmar que já possuíam conhecimento acerca do indivíduo conhecido pelo vulgo “
Mister
”, embora ainda não tivessem logrado identificá-lo formalmente, esclarecendo que havia noção prévia da área de atuação, mas não dispunham do endereço exato.

Desse modo, a abordagem do apelante
não se deu de forma aleatória
, mas decorreu de
monitoramento prévio
, aliado à
indicação específica de

Rafael Akira
, que forneceu o
endereço
onde o indivíduo conhecido como “
Mister
” poderia ser localizado.

Convém salientar, ainda, que a alegação defensiva de
ausência de apreensão do veículo não tem o condão de invalidar a prova da apreensão da droga em seu interior
, uma vez que
a apreensão do automóvel não constitui requisito legal
para a caracterização do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o veículo não era objeto material do delito, mas apenas
local onde parte da substância ilícita foi encontrada
, conforme demonstrado pela prova oral produzida em juízo.

Quanto ao relatório policial acostado no ID 335132355 (p. 80-81), no qual a defesa sustenta inexistirem elementos que vinculem o apelante ao comércio ilícito, denota-se que tal documento se refere a diligências posteriores realizadas no bairro,
não se relacionando diretamente com a prisão em flagrante
.

A ausência de notoriedade pública acerca da atuação do agente não constitui elemento apto a afastar a tipicidade do delito de tráfico de entorpecentes. Ao revés, é cediço que parcela significativa dos agentes envolvidos nessa prática criminosa atua sob estratégias de baixa visibilidade, adotando condutas discretas e evitando estruturas ostensivas tradicionalmente associadas à mercancia ilícita, como os pontos fixos de venda.

De igual modo, a configuração do estado de flagrância independe de investigação prévia ou de reconhecimento social da atividade delitiva, bastando, para sua caracterização, a apreensão de substância entorpecente em contexto fático que evidencie indícios de destinação comercial, aferidos a partir das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a
mera condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nessa linha, embora a defesa sustente que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, tal versão não se sustenta diante dos elementos de convicção reunidos nos autos.

Nesse contexto, cumpre destacar que a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o delito de porte para consumo pessoal constitui questão recorrente na prática forense, uma vez que ambos os tipos penais descrevem condutas semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância entorpecente –, distinguindo-se, essencialmente, pela finalidade da conduta.

Ciente da dificuldade prática de aferição dessa finalidade, o legislador estabeleceu, no §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, critérios que devem orientar o julgador na distinção entre os tipos penais, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em exame, a destinação mercantil da droga encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório, notadamente pela natureza e quantidade apreendida –
15,04 g de pasta base de cocaína
–, bem como pelo
fracionamento em três porções distintas
, circunstância indicativa de comercialização. Soma-se a isso a apreensão de
apetrechos típicos da traficância
, como máquina de cartão, dinheiro fracionado e aparelhos celulares, além da existência de investigação prévia. Ademais,
houve indicação direta de usuário, que apontou o apelante como fornecedor
, bem como a
reincidência específica
por crime de tráfico de drogas (Proc. 0026064-11.2018.8.11.0042) e a apreensão de entorpecentes em locais distintos (veículo e residência), circunstâncias que, em conjunto, reforçam o contexto de mercancia ilícita. (Nesse sentido,
ex vi
, N.U 1003582-42.2024.8.11.0042, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026).

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MATHEUS HENRIQUE SOUZA FREITAS

quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que
inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta

para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Mantém-se, pois, a condenação imposta ao apelante
.

Com essas considerações, respeitosamente divirjo em parta da eminente Desembargadora Relatora e, nesta extensão,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE SOUZA FREITAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1015005-04.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026